Tribunal: CARF
Processo: 10845.003517/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003517/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
SALOMÃO GOMES SEGALL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
CONTRADITÓRIO.
Na fase de investigação e formalização da exigência, que antecede à fase
litigiosa do procedimento, o auditor fiscal pode formar convicção da existência
de infração com base nos elementos obtidos junto ao contribuinte, sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil e diligência junto à fonte
pagadora, sem a obrigatoriedade de convocar o fiscalizado a cada uma dessas
etapas.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
Estando adequada a aplicação da lei à situação concreta, com a correta
valoração jurídica dos fatos, e demonstrados o enquadramento legal das
infrações apuradas, os fatos geradores, e a motivação do lançamento
propiciando ao interessado a ampla defesa, não se configura hipótese de
nulidade.
IRRF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. INEXISTÊNCIA
DE RETENÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Uma vez que ao contribuinte, por determinação do Juízo Trabalhista, foram
devolvidos o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e a Contribuição
Previdenciária Oficial, não podem estes valores serem aproveitados para fins
de apuração do imposto na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003517/2008-38
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente de deduções e compensações indevidas e omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica.
Auto de Infração Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-59.144 - proferida pela 21a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 120 a 124):
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 34/42, relativa ao ano-calendário
de 2005, exercício de 2006, que apurou imposto de renda suplementar de R$ 17.461,89
a ser acrescido dos juros de mora e da multa de ofício e imposto de renda de R$
62.060,14 sujeito à multa de mora e juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 35/41, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 300,00, uma vez que o
documento apresentado refere-se à instrumentação cirúrgica prestada por profissional
não médico;
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista no valor de R$ 70.038,76, constando na Complementação da Descrição dos
Fatos o seguinte:
“Alteração do valor recebido em decorrência do processo trabalhista movido
contra a COSIPA para R$ 324.377,47, que corresponde ao somatório dos
valores levantados pelo contribuinte em março, abril e outubro de 2005,
conforme DIRF e documentos apresentados pela empregadora. 0 primeiro
montante de R$ 185.172,21 é o valor originariamente deferido, o segundo de R$
69.645,43 é a devolução do IRRF e do INSS indevidamente retidos,
contrariamente à decisão judicial.”;
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF no valor de R$
68.954,00 da fonte pagadora Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa, pelo motivo a
seguir:
Conforme sentença emitida pela Justiça do Trabalho em 25/07/2000, foi vedado
qualquer desconto sobre os créditos deferidos aos contribuinte, sendo que o
IRRF ficou a cargo do contribuinte recolher quando da apresentação da
declaração. Ainda que o despacho de 04/02/2004 tenha autorizado o desconto
do IRRF, chegando a empresa até mesmo a recolher o IRRF, em 01/04/2005 o
mesmo foi revisto, tendo a empresa depositado judicialmente o valor do IRRF, e
o contribuinte levantou o montante depositado.”
- Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 212,50, uma vez que
conforme despacho exarado no processo trabalhista no 1.440/93, na data de 01/04/2005,
foi mantida a decisão de primeira instância que vedou a dedução de qualquer montante a
título de IRRF.
Apresentou o interessado defesa, de fls. 02/22, por meio de procurador, devidamente
habilitado nos autos, alegando, em síntese, que:
No quesito despesas médicas, não irá impugnar por se tratar de valor irrelevante.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

Quanto à ação trabalhista, o auditor fiscal deixou de abordar as seguintes questões
relevantes: a Cosipa forneceu ao impugnante três diferentes informes de rendimentos,
induzindo o a erro; no valor total recebido, existem verbas que não compõem a base de
cálculo do Imposto de Renda, como, por exemplo, as indenizatórias; o auditor fiscal
ignorou os recibos de honorários advocatícios e periciais pagos; por determinação legal,
a obrigação de recolher o imposto é da Cosipa, não podendo decisão judicial se
sobrepor à lei.
Houve claro erro de direito no lançamento, pois sequer foi mencionado que todos os
documentos foram entregues conforme protocolo de 10/06/2008, sendo eles
comprovantes de rendimentos, sentença Judicial e acórdão, cálculo das verbas
trabalhistas, Darf's dos recolhimentos do IRRF, recibo dos honorários advocatícios e
periciais, guias de levantamento das verbas trabalhistas, GPS e comprovante de
despesas médicas.
O auditor não fez comentários sobre a relevância desses documentos ou justificativa de
não ter levado em consideração os Darfs recolhidos, bem como honorários pagos e
verbas indenizatórias.
Pior, foi não ter sido punida a Cosipa por enviar três Informes de Rendimentos errados e
em datas diferentes e fora do prazo legal, excluindo sua obrigação de recolhimento com
base em sentença judicial, que não é superior à lei.
No mérito
As informações na Declaração de Ajuste Anual foram fomentadas com base no segundo
Informe de Rendimentos, de 14/03/2008, e isso porque o primeiro comprovante, além
de estar errado, ficou retido nos Correios.
A Cosipa, após dois anos, em 11/06/2007, enviou novo Informe de Rendimentos,
aumentando o valor da base de cálculo de Rendimentos Tributáveis e realizou
retificação de sua Dirf em 2005, e, novamente, enviou o documento para a cidade de
Bertioga, quando o contribuinte já residia em São Vicente.
O contribuinte não teve qualquer ciência do que estava ocorrendo e assim mesmo o
auditor acreditou nas declarações da Cosipa como se fossem verdadeiras.
Outro fato relevante é que a empresa escreveu no rodapé do terceiro Informe : “em
substituição ao enviado anteriormente”, substituindo o informe errado, pois a mesma
ignorou o segundo informe retirado pessoalmente, demonstrando a conivência em
prejudicar o contribuinte, que agiu de boa fé.
Tem autorização legal para deduzir os honorários advocatícios do valor recebido, nos
termos do art. 12 da Lei 7.713/88 ressaltando a previsão do art. 46, inciso II, da Lei
8.541/92 e elaborando tabela com os valores destes que totalizaram R$ 110.698,35, e
com valor equivalente a 88%, correspondem a R$ 98.355,48.
Como o valor originalmente declarado pela Cosipa é R$ 324.377,47, teria uma dedução
de R$ 98.355,48, reduzindo a base tributável para R$ 226.021,99, que é menor do que a
declarada pelo impugnante, não tendo havido omissão.
Provado está o erro do auditor fiscal, que deixou de deduzir os valores que beneficiam o
contribuinte e afastam a acusação de omissão de rendimentos, devendo a notificação ser
anulada por vício de direito.
Na legislação tributária em nosso país, tem aplicação o princípio da tipicidade, não
cabendo margem à interpretação que prejudique o contribuinte, sendo aplicável o art. 46
da Lei 8.541/92.
Claro fica que é a Cosipa que deve assumir a responsabilidade de reter e recolher o
Imposto de Renda sobre os valores pagos, inclusive deduzindo os honorários
advocatícios.
Tanto é verdade que a empresa recolheu em Darf, em nome do contribuinte, para
pagamento do imposto, o valor de R$ 63.362,49 em 23/03/05.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

Ocorre que o Juiz Trabalhista reformou sua decisão e determinou que a Cosipa
depositasse essa quantia e assim foi feito.
A Cosipa deveria ter recorrido da decisão nos termos do art. 46 da Lei 8.541/92, sob a
argumentação de que a decisão judicial não poderia se sobrepor à lei.
Provavelmente, deve ter a empresa se apropriado do valor recolhido no Darf, gerado
após o terceiro Informe de Rendimentos.
A fonte pagadora sabia qual era sua obrigação, mas resolveu ceder ao cumprimento de
uma decisão judicial, agindo com má-fé.
Não se pode dizer que simplesmente pelo valor estar à disposição, se transfere a
responsabilidade para o contribuinte, até porque não houve determinação judicial de
restituição de valores.
Aplicando-se a lei, fica evidente a responsabilidade da Cosipa em recolher o imposto
devido, isentando-se o impugnante dessa obrigação que, por lei, não é sua.
Nos termos do art. 112 do CTN, em caso de dúvida, a interpretação será sempre em
favor do contribuinte, que é e sempre será a parte mais fraca na relação Fisco-
Contribuinte (Reproduz doutrina e jurisprudência).
O art. 37 da Constituição Federal dispõe que a Administração deverá obedecer aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
O órgão julgador não deve submissão ao princípio da hierarquia funcional, devendo se
posicionar de forma equidistante dos interesses e conflitos entre a administração e o
particular.
O princípio do juiz natural tem por finalidade precípua garantir um julgamento justo,
princípio este que se aplica aos órgãos administrativos de julgamento
O art. 2o, da Lei 9.784/99 estabelece normas visando em especial a proteção dos direitos
dos administrados e, certamente, desconsiderar um documento favorável ao sujeito
passivo da contribuição social exigida constatado pelo fisco no decorrer da diligência
efetuada e expressamente mencionada no corpo da decisão administrativa viola os
princípio e critérios da norma apontada.
Um julgamento imparcial é direito do contribuinte, ora acusado, dentro dos fatos
arguidos tanto pela impugnada, como pelo impugnante, aguardando-se uma motivação
dentro do que foi pautado pelas partes.
Por fim, afirma o sujeito passivo que nada tem a recolher ao Fisco, muito ao contrário,
devendo ser reconhecida a inexistência de lançamento tributário, requerendo seja
julgada improcedente a Notificação de Lançamento, sendo devolvido ao impugnante o
valor a que tem direito, a título de restituição do Imposto de Renda, ano base 2005,
apresentando, ainda, o endereço para intimações.
Em atendimento às determinações contidas na Portaria Sutri no 775, de 24 de junho de
2013 (DOU de 25/06/2013), o presente e-processo foi encaminhado ao Seret/DRJ/Rio
de Janeiro-RJ para prosseguimento.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 21a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I -
DRJ/RJ1, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 119 a 130):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

PROCEDIMENTOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
CONTRADITÓRIO.
Na fase de investigação e formalização da exigência, que antecede à fase litigiosa do
procedimento, o auditor fiscal pode formar convicção da existência de infração com
base nos elementos obtidos junto ao contribuinte, sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil e diligência junto à fonte pagadora, sem a obrigatoriedade de convocar
o fiscalizado a cada uma dessas etapas.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
REGULAR.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
Estando adequada a aplicação da lei à situação concreta, com a correta valoração
jurídica dos fatos, e demonstrados o enquadramento legal das infrações apuradas, os
fatos geradores, e a motivação do lançamento propiciando ao interessado a ampla
defesa, não se configura hipótese de nulidade.
IRRF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE
RETENÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Uma vez que ao contribuinte, por determinação do Juízo Trabalhista, foram devolvidos
o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e a Contribuição Previdenciária Oficial,
não podem estes valores serem aproveitados para fins de apuração do imposto na
Declaração de Ajuste Anual.
RENDIMENTOS
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS
TRABALHISTAS.
Os honorários advocatícios e demais despesas decorrentes de ação judicial, devidamente
comprovados por meio de documentos idôneos, são excluídos da verba tributável para
fins de cálculo do Imposto de Renda devido.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PARCELA
NÃO
CONTESTADA.
Consolida-se o crédito tributário relativo à matéria não impugnada, a teor do art. 17 do
Decreto 70.235/72..
Impugnação Improcedente
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando parcela
do crédito constituído, nestes termos (processo digital, fl. 129):
O contribuinte trouxe aos autos os recibos de honorários advocatícios e do contador
judicial, fls. 76/79, abaixo discriminados:

Confirmou-se no documento, de fl. 57, que o escritório Cotrofe Advocacia e
Consultoria atuou na Ação Trabalhista.
Considerando que os valores dos pagamentos aos profissionais são concernentes à
atuação na totalidade da causa, e que somente 88,86% das verbas são tributáveis, da
mesma forma, só poderá ser deduzido dos rendimentos para apuração da base de cálculo
o valor abaixo demonstrado:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

Assim, dos rendimentos totais de R$ 324.377,47 pagos pela Cosipa, excluem-se as
despesas da ação judicial de R$ 98.366,55, sendo tributáveis R$ 226.010,92.
Como o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual R$ 254.338,71 de
rendimentos dessa fonte pagadora, não há a infração de omissão de rendimentos, mas,
pelo contrário, devem ser excluídos R$ 28.327,79 para que o montante oferecido à
tributação esteja de acordo com a verdade material.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 135 a 153).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/9/2013
(processo digital, fl. 133), e a peça recursal foi interposta em 4/10/2013 (processo digital, fl.
135), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Rechaça-se o argumento do sujeito passivo de que o lançamento foi efetuado com erro
de direito, ou seja, com erro na aplicação da norma legal tributária (hipótese de
incidência). Conforme se depreende de toda a legislação exposta nos documentos que
compõem a Notificação de Lançamento, houve adequada aplicação da lei à situação
concreta e correta valoração jurídica dos fatos, não havendo vício material capaz de
provocar a nulidade do lançamento tributário.
Também, quanto às formalidades legais, foram todas estas preenchidas, não havendo
vício formal a macular o lançamento.
A Notificação de Lançamento preenche todos os requisitos previstos no art. 11 do
Decreto 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF, abaixo
reproduzido:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 35/38, foi apresentada a natureza
das infrações, esclarecendo o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB
responsável pelo procedimento qual a origem destas, abordando os documentos que
entendeu necessários à correta compreensão da exigência, não sendo obrigado a se
pronunciar, como entende o contribuinte, sobre cada uma dos elementos que lhe foram
apresentados.
Uma vez conhecidas as infrações e a sua natureza jurídica, trouxe a Notificação de
Lançamento a legislação que ampara a exigência de Imposto de Renda descrevendo
também a base legal para aplicação da multa de ofício e dos juros legais.
Na fase que antecede o lançamento fiscal, a autoridade responsável não tem que dar
ciência ao fiscalizado de todos os procedimentos por ela adotados, nem intimá-lo para
se pronunciar sobre cada um dos documentos obtidos, seja por meio dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil e da Justiça do Trabalho (quando objeto é
ação trabalhista), seja junto à fonte pagadora.
Apesar da possibilidade de o contribuinte ser chamado a se pronunciar durante a ação
fiscal, não se tem nessa participação as características e as garantias próprias da fase
processual. A ampla defesa, da qual é parte o contraditório, é garantia constitucional
para os litigantes e só há litígio após a protocolização tempestiva da impugnação que
resiste à pretensão do Fisco consubstanciada no lançamento tributário. Ou seja, é
inapropriado falar em cerceamento do direito de defesa durante a fase que antecede ao
lançamento fiscal.
Cabe registrar que uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, o Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil – AFRFB tem o dever de realizar o lançamento, consoante
art. 142, parágrafo único do CTN, dever este indeclinável, sob pena de responsabilidade
funcional. Nas palavras de Ruy Barbosa Nogueira, (Curso de Direito Tributário, 14a ed.,
Ed. Saraiva, 1995, p. 223) “vinculada é a atividade que não pode se separar da
legalidade, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto no que diz respeito à forma.”
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

Por fim, o contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V, do Decreto
70.235/72 para apresentar seus argumentos, que estão sendo apreciados e que
demonstram pleno conhecimento das infrações cometidas.
Cumpre salientar que quando é verificado erro de apuração no lançamento, pelas razões
e documentos trazidos pelo interessado em sua defesa, o lançamento pode ser
modificado, sem que isso signifique a nulidade deste.
Os julgadores administrativos exercem o controle da legalidade do ato administrativo de
lançamento, com observância ao devido processo legal e apreciação das razões do
contribuinte de forma isenta e imparcial, com respeito, ainda, ao contraditório e ampla
defesa e pautando-se pelo princípio da verdade material que norteia o processo
administrativo fiscal.
No mérito
Inicialmente, quanto à alegação do sujeito passivo de que a fonte pagadora o induziu a
erro, emitindo três Informes de Rendimentos diferentes, inclusive enviando um deles
para endereço no qual não mais residia, cabe destacar que a responsabilidade pelos erros
porventura cometidos na Declaração de Ajuste Anual são do próprio contribuinte e não
pode esta ser transferida para a fonte pagadora.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu a
infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, pela
complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, por ter sido induzido a
erro por qualquer circunstância ou mesmo por ter delegado a elaboração desta a
terceiros. Não há que se perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade por
infração à legislação tributária é objetiva, não dependendo da aferição da existência de
dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136, do Código Tributário Nacional - CTN,
isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.”
De acordo com o Termo de Audiência, de fls. 46/48, de 25/07/2000, na Reclamatória
Trabalhista no 1.440/93, da 2a. Vara do Trabalho de Cubatão, impetrada pelo
contribuinte contra a Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa, foi exarada sentença,
considerando o pedido do autor procedente em parte, condenando a ré a lhe pagar aviso
prévio, 13o. salário, férias e FGTS.
Consta no item 09 da sentença judicial o seguinte:
“9.A parte reclamada, sob pena de execução, deverá proceder aos
recolhimentos previdenciários sobre as parcelas salariais da condenação,
vedado qualquer desconto sobre os créditos deferidos ao autor, já que poderia(
e deveria) tê-los realizado nas épocas próprias, quando deveria, também, ter
efetuado corretos pagamentos ao autor. É a ré a inadimplente, respondendo,
inteiramente pelas conseqüências perante a Previdência (hipótese de
recolhimento em atraso). Quanto ao imposto de renda, competirá ao autor, se
for o caso, efetuar o recolhimento, quando da sua declaração anual de ajuste.”
Foi trazido, também, o Acórdão, fls. 49/53, emitido pela 3a. Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 2a. Região, em 13/02/2001, que apreciou os recursos
ordinários das partes, e por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo da
reclamada e deu provimento parcial ao apelo do reclamante para acrescentar à
condenação o pagamento da complementação de aposentadoria, mantendo no mais a r.
sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em despacho, de 04/02/2004, fl. 54, o Juiz Titular da 2a. Vara do Trabalho de Cubatão
homologou os cálculos da condenação em sua primeira alternativa, no valor de R$
259.077,73 realizados em 01/09/03.
O contribuinte apresentou, em sua defesa, fls. 59/72, Parecer Técnico Contábil, com os
cálculos efetuados pela reclamada em 16/10/2003, com valor corrigido para 01/09/03,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

observando-se que o valor homologado pelo Juízo consta no Resumo de Cálculo a
Receber pelo Reclamante, de fl. 68, que demonstra os seguintes valores:

Ocorre que, em despacho, de 01/04/05, fl. 56, o Juízo informou que se equivocou
quanto aos descontos, vez que não foram deferidos em sentença, que não foi modificada
neste ponto pelo TRT. Considerou o Juízo o valor depositado pela ré incompleto e
determinou o cumprimento do despacho (bloqueio em contas, via Bacenjud) pelo
quanto ainda devido.
Assim, diante do despacho citado, o valor a ser oferecido à tributação será o total das
verbas tributáveis pagas, sobre as quais não poderia ocorrer qualquer retenção do IRRF
ou desconto da parcela do empregado da previdência social.
Em sua Declaração de Ajuste Anual, fls.95/97, o interessado prestou as seguintes
informações relativas à Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa:

Na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, do ano-calendário 2005, fl.
98, enviada pela Cosipa, constam os seguintes rendimentos tributáveis recebidos em
ação trabalhista:

O último Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora, fl.45, registra
exatamente o valor de R$ 324.377,47 de rendimentos tributáveis e no campo “07-
Outros” os valores de R$ 13.568,63 de Aviso Prévio Indenizado e R$ 27.068,38 de
FGTS. Não há informação sobre IRRF ou Contribuição Previdenciária Oficial. Note-se
que as verbas remuneratórias totalizam 88,86% e as indenizatórias 11,14%, como
defendido na defesa do impugnante, com diferença apenas na aproximação da segunda
casa decimal (planilha de fl. 31 da defesa).
Na Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, fl. 36, esclareceu a autoridade
fiscal, com base nos documentos analisados, que o segundo valor levantado pelo
contribuinte, em abril de 2005 (R$ 69.645,43), diz respeito à devolução do IRRF e do
INSS indevidamente retidos.
Em sua defesa, o notificado afirma que o fato de o valor estar à sua disposição, não
significa que pode ser a ele transferida a obrigação de reter e recolher o tributo que é da
Cosipa, que deveria ter inclusive recorrido da decisão judicial.
Ocorre que uma vez revista a decisão judicial que havia homologado os cálculos com as
deduções das cotas fiscal e previdenciária, não cabia à fonte pagadora outra conduta que
não apenas cumpri-la. É evidente inexistir ilegalidade em um ato praticado por
determinação judicial, até porque o não cumprimento ensejaria responsabilidade e
segundo o Juízo deixou claro, no despacho, fl. 56, a empresa se sujeitaria ao bloqueio de
suas contas. Não se pode perder de vista, ainda, que a desobediência à ordem judicial
constitui crime tipificado no art. 330 do Código Penal.
Independente do acima exposto, o que a Receita Federal busca identificar são os fatos
geradores e o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre estes rendimentos.
Como o contribuinte acabou por receber o valor integral, inclusive a parcela do IRRF e
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

da Contribuição Previdenciária Oficial, tem ele que oferecer todo o montante à
tributação. Aliás, o próprio Juiz do Trabalho, na sentença, assim determinou no item 09:
“Quanto ao imposto de renda, competirá ao autor, se for o caso, efetuar o
recolhimento, quando da sua declaração anual de ajuste.”
A fonte pagadora, de fato, recolheu o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF por
meio dos Darfs, de fl. 74/75, assim como a Contribuição Previdenciária, por meio da
GPS, fl. 36. No entanto, o fez, em 23/03/05, antes de ser reconsiderada a decisão
judicial de homologação dos cálculos, por meio do despacho, de 01/04/05, que cancelou
a obrigatoriedade desses recolhimentos e determinou que esses valores fossem pagos ao
reclamante. Poderia a Cosipa, inclusive, dentro do prazo legal, pedir a devolução do
valor recolhido, visto tratar-se de pagamento indevido.
O impugnante traz à discussão o fato de ser oriunda de determinação legal a
responsabilidade da Fonte Pagadora em efetuar a retenção do imposto de renda. De fato,
tal responsabilidade é determinada pelo art. 7o, §1o da Lei no 7.713/1988, porém,
havendo determinação judicial em contrário, ainda que a lei tenha atribuído à fonte
pagadora a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, não retirou do
beneficiário do rendimento a condição de contribuinte direto, nem excluiu sua
responsabilidade pelo pagamento do imposto que lhe cabe.
Ao interessado, como contribuinte direto, cumpria informar em sua declaração de
rendimentos anual o total dos rendimentos recebidos e pagar o imposto de renda
apurado.
Requer o sujeito passivo a interpretação mais benéfica, prevista no art. 112 do CTN,
quanto a esta matéria. Ocorre que este artigo é aplicável em caso de dúvida na exegese
da norma punitiva e no caso em exame inexiste qualquer dúvida quanto à
obrigatoriedade da declaração dos rendimentos recebidos, no qual se incluem o IRRF e
a Contribuição Previdenciária Oficial, no ajuste anual de 2006, uma vez que não
ocorreu a retenção, por força da decisão judicial que obrigou a devolução dos valores ao
reclamante.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, dispõem o art. 12 da Lei 7.713/88 e o
art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/99, RIR/99:
Lei 7.713/88
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
RIR/99
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art.12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art.12)”
[...]
Pelas razões expostas nos parágrafos anteriores, mantêm-se no lançamento a
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, e a glosa da
dedução de Previdência Oficial, valores não retidos na remuneração do contribuinte,
assim como mantém-se a dedução indevida de despesas médicas não contestada.
Dessa forma, o lançamento passa a ser o seguinte:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.003517/2008-38

Por fim, indefere-se o pedido do impugnante para que as intimações sejam feitas no
endereço do seu advogado, pois na atual fase do procedimento estas são feitas por via
postal e o Decreto n° 70.235/1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
9.532/1997, art. 67, determina o encaminhamento ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 183
DF CARF MF
Original